Tribunal: STF
Processo: RE 1543862
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 144, fl. 1):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. 



    I - No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida em 3/3/2016, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, motivo pelo qual não se mostra cabível a oferta de tal acordo. 



    II - A conclusão adotada na origem se coaduna com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida, porque a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    III - A reiteração da conduta delitiva, como na hipótese, obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que, em 21/4/2021, a recorrente, MARIA DELFINA FREIRE, foi condenada à pena de “1 ano de reclusão, com início de cumprimento em regime aberto, observada a conversão em uma pena restritiva de direitos (=prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo interregno da pena privativa de liberdade)” (Doc. 69).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4, fls. 2-3):



    1. Em 17 de janeiro de 2016, por volta das 9h30, na altura do quilômetro 74 da Rodovia Castelo Branco, JOSÉ MARIA DE SOUZA, CELIA MASSAIÇO MARU, MARIA DELFINA FREIRE e MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO DOS SANTOS importaram clandestinamente mercadoria que dependa de registro de órgão público competente. 



    2. Na ocasião, policiais militares em fiscalização de rotina determinaram a parada do ônibus da Viação Pluma, placas ANF 2781, com itinerário Foz do Iguaçu (PR) - Santos (SP) e, na fiscalização das bagagens, encontraram volumes contendo cigarros de origem estrangeira. Pelos tíquetes de bagagens localizaram os passageiros proprietários das mercadorias, adquiridas no Paraguai, a saber, JOSÉ MARIA DE SOUZA, CELIA MASSAKO MARU, MARIA DELFINA FREIRE e MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.



    […] 



    2. O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n' 0811000101212016 elaborado pela Receita Federal do Brasil (fis. 146/148) indicou que MARIA DELFINA FREIRE importou um total de 1.220 maços de cigarros de procedência estrangeira sem a devida documentação fiscal, sendo avaliados em RS 2.427,80. 0 montante total de tributos federais iludidos foi estimado em R$ 3.241,33 (fl. 145). 



    [...]



    5. O Decreto-Lei 1.593, de 21 de dezembro de 1977, ao dispor sobre as condições aplicáveis aos fabricantes de cigarros, exige que o importador obtenha registro especial na Receita Federal do Brasil (artigo 1º § 31). Esta medida não foi cumprida por JOSÉ MARIA DE SOUZA, CELIA MASSAKO MARU, MARIA DELFINA FREIRE e MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO DOSSANTOS.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 13). Houve oposição de embargos de declaração, para que o Tribunal de apelação se pronunciasse a respeito do acordo de não persecução penal no caso, tendo o TRF da 3ª Região desprovido esses embargos, nos termos da seguinte ementa (Doc. 104):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. A embargante alega, em síntese, que há omissão no acórdão em razão da necessidade de aplicação do art. 28-A do CPP. 



    2. A tese lançada nos embargos de declaração é, em sua essência, apartada do próprio objeto a que estava restrito o julgamento da Apelação Criminal, uma vez que a matéria não foi ventilada nas razões recursais. 



    3. A norma que regula o ANPP traz, em seu bojo, carga de conteúdo processual e material, o que permite sua incidência não só aos casos em que ainda não houve ajuizamento da ação penal, como também aos processos em andamento, já que se revela mais benéfica ao réu (art. 5º, XL, da Constituição Federal). 



    4. O oferecimento de ANPP não é direito público subjetivo do investigado. Ao revés, tal instituto constitui poder-dever do titular da ação penal, a quem cabe analisar a possibilidade de sua aplicação. 



    5. Para processos iniciados antes da entrada em vigor da nova regra, se está em primeiro grau, o réu não pode aguardar a sentença para depois pleitear o acordo. Se está em grau recursal, não pode aguardar a manifestação do Tribunal para só então vir a Juízo manifestar seu interesse pelo ANPP. 



    6. Admitir que o acusado ou a acusada aguardem o julgamento e, apenas na hipótese de um resultado que não lhes seja favorável, pleiteiem o ANPP, significa distorcer completamente o objetivo da legislação em baila, que tem como meta evitar a persecução penal, até porque, dado o seu caráter negocial, o ANPP deve observar os princípios da autonomia, da lealdade, da eficiência, do consenso, da boa-fé e da paridade de armas. E não tendo o Ministério Público Federal ou a defesa do acusado comparecido aos autos para informar o interesse quanto ao ANPP, não cabia qualquer manifestação desta Corte quanto ao tema, dado esse caráter negocial do ANPP, que pressupõe a atuação da defesa e da acusação (ao Poder Judiciário cabe a verificação das condições e sua viabilidade e, se o caso, a homologação judicial).



    7. Não se alegue que não foi oportunizado o ANPP à defesa. Intimada do julgamento, quedou-se inerte, preferindo aguardar o desfecho do julgado, para, só então, ciente de um resultado contrário às suas pretensões, se manifestar pela via dos declaratórios. 



    8. Nenhuma omissão, obscuridade ou contradição contamina o aresto embargado. Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração. 



    9. Embargos conhecidos e desprovidos.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, admitido pelo Tribunal estadual (Doc. 114), ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 130).



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo regimental (Doc. 136), no qual alegou, dentre outras teses, o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    A Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso (Doc. 144).



    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo STJ violou o art. 5º, XL, da CF/1988 (Doc. 151)



    Nas razões recursais, aduz que “[o] Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do acordo de não persecução penal pois, no presente caso, a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, especificamente em 03/03/2016, e portanto não seria aplicável o instituto, já que ele seria cabível somente durante a fase inquisitiva, sendo limitado até o recebimento da denúncia” (Doc. 151, fl. 6).



    Destaca que “[o] ANPP, ao criar uma causa extintiva da punibilidade – art. 28-A, §13, CPP –, revela a sua natureza mista de norma processual e penal, devendo, por isso, retroagir para beneficiar o agente, nos termos estatuídos pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República e pelo artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal, já que a celebração do acordo se mostra mais benéfica do que a condenação criminal” (Doc. 151, fl. 7).



    Afirma que as condições objetivas para obtenção do ANPP “estão presentes: A assistida foi condenada – pena não transitada em julgado- por infração cometida sem violência ou grave ameaça cuja pena mínima é inferior a 04 anos” (Doc. 151, fl. 8).



    Requer, assim, “que seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, bem como lhe seja dado provimento, para reformar o Acórdão proferido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, a fim de determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal à recorrente” (Doc. 151, fl. 8).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 160).



    É o relatório. Decido. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 21/4/2021 (Doc. 69) e confirmada pelo TRF da 3ª Região em 3/9/2021 (Doc.93), após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, portanto. 



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado nas alegações finais da defesa, quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019. Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência dos requisitos para eventual oferecimento do ANPP no caso.



    Isso porque o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece, dentre outras hipóteses, que a benesse “não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.” 



    No ponto, transcrevo trecho do acórdão do TRF da 3ª Região que manteve a sentença, afastando a aplicação do princípio da insignificância, em razão da habitualidade delituosa da ré (Doc. 93, fls. 6-9- grifei):



    No caso em tela, o laudo de perícia criminal federal em merceologia avaliou as mercadorias apreendidas em R$ 1.546,55. O valor dos tributos iludidos foi calculado em R$ 920,28, referentes ao Imposto de Importação e ao Imposto sobre Produto Industrializado (ID 160893719, p. 20). 



    Revejo meu posicionamento até então adotado sobre o tema, forte na jurisprudência da Suprema Corte, que também se modificou, sedimentando a visão de que, permanecendo o réu na prática delitiva do descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o princípio da insignificância, independentemente do valor do tributo iludido.



    [...] 



    Desse modo, é de todo recomendável considerar as diversas circunstâncias que cercam o delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade da conduta para sopesar a viabilidade da aplicação de citado princípio.



    No caso em tela, verifica-se que contra a ré constam 21 (vinte e um) procedimentos administrativos junto ao Ministério da Fazenda, decorrentes da apreensão de mercadorias (ID 160893717, pp. 37/39). Tal informação, embora não aponte a existência de condenações criminais, torna inconteste a habitualidade da ré na ilusão de tributos e direitos fiscais, demonstrando que a acusada se beneficiava constantemente da prática descrita na denúncia.



    Tais elementos demonstram que a aplicação do princípio da insignificância, no caso em análise, poderia tornar inócua a reprimenda penal. 



    Vê-se, portanto, que a aplicação da insignificância ou bagatela contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema jurídico vigente, já que reiteradamente voltaria a delinquir, cônscia da impunidade de seus atos.



    Em suma, a prática delituosa de forma habitual e reiterada é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP.



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente